Tribunal: TJDFT
Processo: 0708977-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0708977-60.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEDA LIVIA GUIMARAES D OLIVEIRA DESPACHO Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preparo isento. Não há pedido de efeito suspensivo. Intime-se para contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 9 de março de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora